Tribunal: TJES
Processo: 5009887-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009887-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CRISTINA HUPP BASTOS
AGRAVADO: VINICIUS CIPRIANO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do requerente.

2.
Ostenta presunção relativa a declaração de hipossuficiência da parte, para fins de usufruir dos beneplácitos da gratuidade da justiça, sendo possível, entretanto, que o magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de sua comprovação pela parte para fins de concessão do beneplácito. Precedentes do STJ.

3.
Hipótese dos autos, que apesar de instado pelo magistrado, a agravante quedou-se não se desincumbiu de seu ônus comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como se suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

4.
Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009887-55.2022.8.08.0000

AGVTE:
KELLY CRISTINA HUPP BASTOS

AGVDOS:
VINICIUS CIPRIANO NASCIMENTO E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KELLY CRISTINA HUPP BASTOS
,
eis que irresignada com a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
,
que nos autos da ação anulatória (processo nº 5001437-33.2022.8.08.0030) ajuizada em face de
VINICIUS CIPRIANO NASCIMENTO E OUTRO
,
indeferiu-lhe os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o indeferimento do benefício pleiteado viola o seu direito de ação. Ventila, outrossim, que não possui condição de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar
provimento
ao presente recurso.

E assim registro, por entender que no caso dos autos não há comprovação de que a Recorrente reúne as condições necessárias ao deferimento da gratuidade de justiça.

Como já consignado no
decisum
objurgado,
“
n
ota-se pelo documento contido no id n. 13331960 que a parte autora no mês de fevereiro de 2022 recebeu em sua conta bancária no Banco Bradesco o montante de R$ 6.456,00, mais R$ 1.807,00 na conta mantida junto ao Itau, totalizando a quantia de R$ 8.263,00, não tendo apresentado nos autos qualquer documento idôneo que comprove a incapacidade de pagamento das custas do processo”
.

Quando da interposição do presente recurso, a recorrente limitou-se a colacionar os mesmos documentos apresentados na ação originária, não cuidando de apresentar novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade.

Outrossim, pelos documentos coligidos aos autos, não há prova de renda da recorrente, o que se contrapõe às movimentações bancárias e faturas de cartão de crédito, que mensalmente perfazem o valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Logo, não há como conceber que o pagamento das despesas do processo sejam capazes de causar prejuízos ao sustento da Recorrente.

Ademais, extrai-se que o imóvel objeto da ação de execução preventa, (0014203-82.2017.8.08.0030), que ora se busca a anulação da arrematação, foi avaliado em R$ 882.175,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais) – e arrematado no segundo leilão por R$ 661.087,60 (seiscentos e sessenta e um mil, oitenta e sete reais, e sessenta centavos).

Por fim, pelo endereço residencial da agravante, não revela moradia compatível com a hipossuficiência alega.

Tais elementos, a meu entendimento, são suficientes para comprovar a ausência da hipossuficiência alegada.

É de se registrar que inexiste parâmetro legal para ser aferida a condição de miserabilidade da parte que ingressa com a demanda, por isso é feita a análise das alegações com os documentos apresentados.

O C. STJ já reconheceu a possibilidade do Magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência financeira quando não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do beneplácito, independentemente de impugnação da parte adversa, vejamos:

“
[...]2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Frisa-se, não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Diante destas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E.RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.